Tribunal: TJES
Processo: 5011749-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011749-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL CORREA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega que os documentos apresentados (certidões de nascimento, certidão de casamento e CNIS), juntamente com a declaração pessoal de hipossuficiência, são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira. O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência do agravante e a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em cumprimento ao princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo indispensável que as razões do recurso sejam congruentes com a decisão atacada. No caso, o agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A concessão do benefício de gratuidade da justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência.

O agravante não apresentou os documentos exigidos para comprovar sua hipossuficiência, como extratos bancários, faturas de cartões de crédito e declaração de imposto de renda, limitando-se a anexar documentos insuficientes.

A jurisprudência consolidada reconhece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser infirmada pela ausência de prova documental robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, devendo ser corroborada por prova documental robusta, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 419104 AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.08.2017; TJ-ES, AI 50020342420248080000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno
no agravo de instrumento,
interposto por
RAPHAEL CORREA DE ALMEIDA
contra
a r.
decisão monocrática proferida por este Relator
no ID n. 7704659,
que indef
eriu
a concessão de gratuidade da justiça ao recorrente.

O agravante alega, em suas razões recursais constantes no ID n. 8278734, em síntese, que os documentos apresentados (certidões de nascimento de suas filhas menores, certidão de casamento e CNIS), em conjunto com a declaração pessoal, são suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica.

Com base nessas premissas,
requer seja dado provimento ao agravo, a fim de conceder a gratuidade da justiça ao recorrente.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID n. 8413424, alegando, preliminarmente, que o agravante não impugnou especificamente os termos da decisão monocrática, carecendo de dialeticidade, bem como defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de comprovação efetiva da condição de hipossuficiência do agravante.

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, é importante destacar que
o
princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo imprescindível que essas impugnações sejam congruentes com a decisão atacada.

No presente caso, observa-se que
foi interposto o agravo de instrumento contra a r. decisão de
ID n. 30477807
dos autos de origem
, que
rejeit
ou
a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante.

Pleiteada a concessão do
benefício de gratuidade da justiça
na esfera recursal
,
o agravante
foi intimado por meio do despacho de ID n. 6353133
para apresentar os seguintes documentos:
“a) a última declaração de imposto de renda de pessoa física; b) contracheques relativos aos últimos três meses; c) extratos bancários, faturas de cartões de crédito, notas fiscais ou boletos relativos a despesas correntes dos últimos três meses”.

Apresentados os documentos de ID n. 6622078, foi indeferido o pedido da gratuidade da justiça através da decisão constante no ID n. 7704659.

Interposto o presente agravo interno, observa-se que
o agravante impugnou as razões elencadas para o indeferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada pelo Estado
de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, de início registra-se que o benefício da gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com base em alegações genéricas ou documentos insuficientes.

Prevista no artigo 98, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é destinada àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência.

O ora agravante, mesmo intimado para apresentar documentação suplementar, limitou-se a anexar a declaração pessoal de hipossuficiência e as certidões de nascimento de suas filhas menores, sua certidão de casamento e o CNIS.

Ressalta-se que não há nos autos a atual profissão e a renda do agravante, bem como não foram apresentados os extratos bancários, faturas de cartões de crédito, notas fiscais ou boletos relativos a despesas correntes dos últimos três meses determinados no despacho de ID n. 6353133, nem mesmo há declaração de imposto de renda. Tais documentos são essenciais para que o juízo possa aferir, de forma concreta, a alegada hipossuficiência.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, seguiu o entendimento consolidado na jurisprudência do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça, de que a afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, como se vê:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade possui capacidade para custear as despesas processuais.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que os documentos apresentados pelo impugnante (Estado do Acre) não se revelaram hábeis para demonstrar a existência de patrimônio líquido da parte solicitante, que fosse capaz de suportar os custos processuais da lide. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 419104 AC 2012/0164064-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSTO DE RENDA DE DECLARANTE DIVERSO DA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de gratuidade de justiça.
2. O julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito. Diante do descumprimento da determinação, tem-se por correta a decisão de indeferimento da benesse. 3. A declaração de imposto de renda acostada aos autos sequer é do recorrente, o que, por elementar, afasta a possibilidade de provimento do recurso. 4. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50020342420248080000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, DJe: 25/06/2024)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005310-34.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: FELIPPE DAVID FONTANA AGRAVADO: MÁRCIO JOSÉ MELLO RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO IGNORADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. 1 –
A declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta de veracidade, motivo pelo qual o Magistrado pode determinar que a parte que pleiteou o benefício comprove os requisitos necessários ao seu deferimento. 2 - Não há nos autos elementos de comprovação da alegada pobreza aptos a possibilitar o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e o Agravado, embora intimado, não trouxe aos autos prova de suas alegações,
que são desconstituídas pela atividade profissional exercida, pelo local de residência e pela espécie de negociação que originou o valor executado, sendo imperiosa a revogação do benefício. 3 - Agravo de Instrumento provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005310-34.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 21/09/2022)

Ante a ausência de prova documental robusta para aferir a insuficiência de recursos, deve ser mantido o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.